Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFÍCIOS AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED E INSS. INUTILIDADE. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Princípio da cooperação foi atendido pelo Magistrado de origem, na medida em que os recursos disponíveis ao Poder Judiciário já foram devidamente por ele utilizados, não se revelando razoável a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, com o simples intuito de averiguar a existência de eventual benefício previdenciário e/ou vínculo empregatício da executada.

2. Não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor, no sentido de criar esforços para indicar bens do devedor passíveis de penhora.

3. No caso, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. Apesar da mitigação da impenhorabilidade do salário, não existem nos autos elementos quanto à situação patrimonial da agravada, de modo que a eventual localização de vínculo empregatício, por si só, não seria suficiente para autorizar a constrição de sua verba salarial.

4. Recurso conhecido e desprovido.